Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710327-34.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MLF SANTANA TRANSPORTE DESPACHO Acolho o pedido do d. Ministério Público (ID 66696049) e determino a intimação do Distrito Federal para que, no prazo de 5 dias, observada a dobra legal, informe se ratifica a interposição do apelo, considerando que em caso semelhante desistiu do recurso (autos n. 0751984-07.2023.8.07.0001). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator